Tribunal: TJDFT
Processo: 0729913-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0729913-79.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: ALMIR CAZULARI PINHATI DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta pelo BRB BANCO DE BRASILIA S.A. em desfavor de sentença proferida pela 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em processo de embargos de terceiro, que julgou PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA reconhecer o domínio do Embargante sobre o veículo I/VW BORA, placa NHS9422 DF, ano fabricação/modelo 2008/2008; determinar o desfazimento definitivo das restrições de transferência e de circulação do veículo realizadas no processo de execução no 0726283- 54.2017.8.07.0001 e deferir a manutenção da posse do veículo em caráter definitivo ao Embargante (art. 681 do CPC). Após a apresentação de apelação (ID 45934567), o apelante compareceu no ID 45934573 e requereu a desistência do recurso. Tendo em vista que foram conferidos poderes para desistir aos procuradores signatários da petição de ID 45934493 e que o recorrente pode desistir do recurso, a qualquer momento, independente da aquiescência do recorrido (art. 998, caput, do CPC). Ademais, estabelece o artigo 87, inc. VIII, do RITJDFT ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência formulado antes do julgamento do feito. Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência da presente apelação, com base no art. 998, do CPC c/c art. 87, inc. VIII, do RITJDFT. Publique-se na íntegra. Intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 16 de maio de 2023